Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-14.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705645-14.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TANIA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS RECORRIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES ANADEB DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão do código de barras não conferir com a respectiva guia apresentada. A recorrente alega que, em face da interposição de outro recurso (processo n° 0732839-80.2024.8.07.0016), foi gerada uma nova guia. Argumenta que promoveu o recolhimento do preparo e das custas nos dois processos, mas trocou as guias por equívoco. O fato é que as guias das custas e do preparo corretas foram anexadas aos autos com o pedido de reconsideração (ID 64427488), formulado em 25 de setembro de 2024. O pagamento das custas e do preparo é condição de admissibilidade do recurso, conforme fundamentos expostos na decisão de ID 64117111, art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 c/c . art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. A regularidade no preenchimento das guias de recolhimento é essencial para o adequado processamento dos atos processuais. A divergência nos códigos de barras entre as guias de custas e preparo e os respectivos comprovantes de pagamento impossibilita a confirmação do pagamento, o que enseja o não conhecimento do recurso. No tocante à condenação ao pagamento das custas, desde que comprovado, o recolhimento parcial das custas será devidamente deduzido no momento oportuno pela contadoria judicial. Diante do exposto, e com fundamento na Lei 9.099/1995 e no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, mantenho a decisão de deserção e, consequentemente, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA